Tribunal: TJBA
Processo: 8087995-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087995-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s):
GIZA HELENA COELHO

EMBARGADA: JUCIENE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s):
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, Juciene Maria dos Santos, para majorar a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não se manifestar sobre a aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de apontamento preexistente no nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão da decisão, não sendo admitidos para rediscutir mérito ou inovar fundamentos recursais.

4. Não há omissão quando o tribunal deixa de analisar questão que não integrou o objeto do recurso de apelação, o qual se restringiu à majoração da indenização por danos morais.

5. A ausência de recurso da parte ré contra a sentença que reconheceu o dano moral e afastou, ainda que implicitamente, a aplicação da Súmula 385 do STJ, configura preclusão consumativa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo vedado suscitar, em sede de embargos, matéria não arguida em momento processual oportuno.

7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões postas no recurso de apelação, não havendo vício que justifique a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
Embargos de declaração não se prestam à inovação recursal.
ii)
Preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria não suscitada em momento oportuno.
Iii)
Não há omissão quando o tribunal se limita ao objeto do recurso, inexistindo dever de manifestação sobre tema estranho à controvérsia recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931; CPC, art. 937; Regimento Interno do TJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1016595-12.2022.8.26.0576, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, j. 27.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
nº
8087995-91.2023.8.05.0001
,
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
,
figurando como parte
Embarg
ante a
CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
e, como
Embarg
ada,
JUCIENE MARIA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA